Tribunal: TJES
Processo: 5001179-22.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001179-22.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GENEZIO FERNANDES DA COSTA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO PELO SALDO REMANESCENTE. TEMA 677 DO STJ. DEPÓSITO GARANTIA NÃO AFASTA ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001179-22.2018.8.08.0011

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: GENÉZIO FERNANDES DA COSTA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5801381).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve sentença de mérito determinando o pagamento de R$ 6.372,83;
b)
que o recorrente não foi intimado da decisão, motivo que ocasionou a posição de embargos à execução e posteriormente a interposição de recurso inominado que determinou a reabertura do prazo recursal;
c)
que antes da decisão do acórdão a recorrente efetuou o pagamento de R$ 6.372,83;
d)
que posteriormente efetuou o pagamento de valor complementar;
e)
que a recorrida informou que ainda havia valor a ser pago o que ensejou na oposição de embargos à execução, os quais foram rejeitados;
f)
que o pagamento apenas foi realizado em razão da nulidade da intimação, a qual foi confirmada no acórdão;
g)
que a atualização apresentada pelo recorrido encontra-se equivocada;
h)
que o pagamento correto é o do valor de R$ 8.194,91, o que foi integralmente pago;
i)
que seja conhecido e provido o recurso declarando cumprida a obrigação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto ao cumprimento da obrigação do cumprimento de sentença.

O transcorrer dos autos evidencia a seguinte situação. Fora proferida sentença (ID 754746) no dia 05/07/2019, julgando procedente em parte os pedidos iniciais no valor de R$ 6.372,83, com condenação em juros de mora da data da citação e correção monetária do efetivo desembolso.

No dia 16/05/2019 o processo transitou em julgado (ID 754753).

Em 29/08/2019 o recorrido/autor deu início à fase de cumprimento de sentença (ID 754755) cobrando a quantia de R$ 8.516,97, quantia atualizada até o dia 28/08/2019, sem acréscimo de honorários nos cálculos.

No dia 06/12/2019 a recorrente alegou a ausência da intimação sobre a sentença (ID 754760), e no dia 17/01/2020 informou o pagamento da obrigação no importe de R$ 8.194,91, os quais foram pagos no dia 12/12/2019.

Foram opostos embargos à execução os quais foram julgados improcedentes (ID 754789), o que ocasionou a interposição de recurso inominado o qual foi conhecido e provido afastando o trânsito em julgado e reabrindo o prazo recursal.

Houve, portanto, a interposição de recurso inominado em face da sentença, e houve decisão ao ID 1233884 o qual foi julgado por meio do acórdão ID 2831695, o qual manteve a sentença como proferida.

No dia 11/07/2022 houve a complementação de pagamento no importe de R$1.283,36.

O início do cumprimento de sentença (ID 3234671) pelo recorrente se deu no dia 29/08/2022 na qual a parte informava que havia saldo remanescente no importe de R$ 4.686,79.

Diante disso, houve a oposição de embargos pelo recorrente afirmando que houve o pagamento integral do débito, o qual foi rejeitado pelo Magistrado que determinou a continuidade do cumprimento de sentença, o que ensejou a interposição de recurso inominado.

Pois bem.

A decisão que rejeitou os embargos à execução pautou-se nos seguintes fundamentos:

1. A questão posta em debate está limitada à fixação do termo final de incidência dos encargos moratórios sobre o crédito sentencialmente reconhecido.

2. Segundo alega a impugnante, o depósito voluntário por si realizado em 12/12/2019 teria por efeito o estancamento, a partir desta data, dos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação contra si imposta. Neste sentido, e segundo as razões manifestadas em impugnação, os valores então cobrado pelo autor estariam excessivos, uma vez que reivindicariam a contabilização de tais índices até a data da efetiva liberação dos correspondentes valores em seu favor.

3. E nos termos da precedência jurisprudencial superior, depreendido do entendimento sedimentado no Tema Repetitivo 677, “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

4. À luz de tal premissa, observo que as razões convocadas pela ré para obstar o prosseguimento do pedido de cumprimento/satisfação do crédito remanescente contraria entendimento de aplicação cogente, motivo pelo qual tal resistência deve ser julgada improcedente.

5. Por todo o exposto, considerando que não há no caso concreto o excesso de execução alegado pela devedora, REJEITO os embargos à execução (impugnação) ID 21070910.

6. Após os lapsos recursais, expeça-se alvará em favor do autor para levantamento do valor depositado (ID 21070912) ou, havendo requerimento, proceda-se a sua transferência bancária, como de estilo.

7. Expedido o alvará ou efetivada a transferência bancária de valores, intime-se o autor para, no prazo de 05 dias, informar se seu crédito foi satisfeito, sob pena de no seu silêncio assim o ser considerado, com a consequente extinção do processo.

Intimem-se. Diligencie-se.

Analisando com detença os autos, tenho que a razão encontra-se distante das alegações do recorrente, explico.

A sentença condenou o recorrente/réu nos seguintes termos “condenar a ré a restituir o valor de R$ 6.372,83 em favor do autor, com juros de mora da citação e correção monetária dos respectivos desembolsos. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

O primeiro cálculo apresentado pelo autor/recorrido indica o total de R$ 8.516,97 como o valor a ser pago, todavia, tal valor já incluía a multa de 10% do art. 523 do CPC, o que não seria caso de incidência, visto que ainda não havia ocorrido a intimação para pagamento, consideração feita pelo magistrado no ID 754757.

O pagamento realizado pela recorrente totalizou o importe de R$ R$8.194,91 e foi realizado no dia 12/12/2019, dentro do prazo para pagamento sem a incidência de multa de 10%.

Posterior ao julgamento segundo recurso inominado interposto, houve a condenação em honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação. Sendo que em 11/07/2022 houve o pagamento de mais R$ 1.283,36, totalizando o importe de R$ 9.478,84 pagos (valor sem a atualização pela poupança).

O tema 677 do STJ julgou situação semelhante a dos autos nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.
3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).
5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.
6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação,
é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor,
ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação:
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) grifos meus

Tais considerações são importantes, haja vista que o primeiro pagamento pagamento já quitava a integralidade do débito, todavia, é indubitável que sua natureza era de cunho garantista e não de pagamento do débito, uma vez que a intenção da parte era de que houvesse reabertura do prazo para recurso tendo em vista a ausência de intimação, como de fato ocorreu, momento este no qual houve o conhecimento do recurso e não provimento, mantendo-se os termos da sentença.

Em que pese o pagamento posterior no importe de R$ 1.283,36, na época do pagamento o valor do débito já consubstancia quantia superior ao valor pago, que na época totalizava o importe de R$ R$ 13.994,50, sendo que o valor pago à época com atualizações da poupança representavam quantia inferior.

Desse modo, tenho que a execução deve continuar quanto ao saldo remanescente, sobre os quais incidirão juros e correção monetária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)